Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão passada em execução fiscal na qual o MM Juiz rejeitou exceção de pré-executividade em que se alegou prescrição intercorrente. Trago à colação a decisão agravada: Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de créditos fiscais. A parte Executada, CENTRO COMERCIAL SILCO, apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a prescrição intercorrente dos créditos objeto da presente execução. Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Incialmente impende consignar que, a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita a desídia da parte, e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever da parte autora de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada, da análise a da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, conforme bem pontuado pela parte executada, o processo de execução foi distribuído, isto em 17/11/2009, e até a presente data não foi expedido mandado de citação das partes Executadas. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Tem-se por citada a parte executada, CENTRO COMERCIAL SILCO I, em razão do seu comparecimento espontâneo nos autos, nos termos do art. art. 239, § 1o do CPC. Cumpra-se. Intime-se. A um primeiro e provisório exame mantenho a Decisão agravada. Consoante entendimento desta Eg. Corte, "(...)5. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 6. Recurso conhecido e provido.? (Acórdão 1667736, 00064614320058070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Consoante a Súmula 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.". No caso, em um exame preliminar, o processo esteve paralisado por longos anos sendo que a movimentação dependia exclusivamente do Poder Judiciário. Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator